Tribunal: TJDFT
Processo: 0711294-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711294-67.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: DEMOSTENES PESSOA MAMEDE DA COSTA, JOSE MAMEDE DA COSTA FILHO, ZACARIAS MAMEDE NETO, JOSE MAMEDE DA COSTA, ESPOLIO DE JOSE MAMEDE DA COSTA, BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, MARIA LUIZA DA CUNHA MELO, MARYLAND PESSOA MAMEDE DA COSTA, ROSEMARY PESSOA MAMEDE DA COSTA EMBARGADO: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, MARIA LUIZA DA CUNHA MELO, ROSEMARY PESSOA MAMEDE DA COSTA, JOSE MAMEDE DA COSTA FILHO, DEMOSTENES PESSOA MAMEDE DA COSTA, MARYLAND PESSOA MAMEDE DA COSTA, JOSE MAMEDE DA COSTA, ESPOLIO DE JOSE MAMEDE DA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora